Tribunal: TJES
Processo: 5009128-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009128-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA PINTO TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA DO DETRAN/ES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PELO AUTOR. EXCLUSÃO DEFINITIVA DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação de danos de danos, ajuizada por LUIZ GONZAGA PINTO TEIXEIRA, em face do recorrente e dos demais recorridos, por meio da qual alega, em síntese, que efetuou o pagamento de DUA referente ao IPVA 2023, multas e licenciamento, mas não consta o pagamento junto ao DETRAN. Diante disso, requer a exclusão definitiva dos débitos indicados na inicial e a consequente declaração de inexistência dos mesmos
;
a devolução, em dobro, do valor pago em duplicidade referente a 1ª e 2ª parcelas do IPVA do ano de 2023; e

a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 15069177) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o DETRAN/ES a proceder a exclusão definitiva dos seguintes débitos: IPVA 1ª cota 2023; IPVA 2ª cota 2023; DETRAN-PA- 114100-ATV0024928-7463/00; DETRAN-PA-114100- ATV0024399-7455/00; DETRAN-PA-114100-ATV0024368- 7455/00; DETRAN-PA-114100-ATV0022240-7455/00;DETRANPA-114100-ATV0011640-7463/00; DNIT-000300-S028437445- 7471/00; DNIT-000300-S028429419-7455/00;DETRAN-PA114100-ATV0121742-7455/00; DER-ES-108200-RV01680177- 7455/00; UF:PA-204270-RV2959667 -7455/00, vinculadas ao veículo Jeep GCherokee, placa EUH7D37, Renavam 00538484500.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15069185),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar declarar sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo Banestes.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Quanto ao DETRAN/ES, sua legitimidade resta demonstrada diante do pedido do requerente de exclusão dos débitos em seu nome, constantes no Dossiê do Veículo, atribuição compete ao referido órgão.”

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO . COMUNICAÇÃO. IPVA. MULTAS. DETRAN . ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que determinou a exclusão do Estado de São Paulo, do Município de São Paulo e do Departamento de Trânsito – DETRAN do polo passivo da demanda, com a remessa ao Juízo competente. Inconformismo . Cabimento. Ação voltada ao cancelamento do registro de propriedade, anulação de encargos, multas e pontos e declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.
Responsável pelo cadastro de propriedade e restrições dos veículos automotores, o DETRAN tem legitimidade passiva, tal como as Fazendas Estadual e Municipal, com relação ao IPVA, multas e eventuais encargos, respectivamente.
Precedentes desse E . TJSP. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20846455520228260000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES EMITIDAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ENTE AUTUADOR E O DETRAN. SENTENÇA CASSADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.2 . Apesar de a multa ter sido lavrada pelo Município,
a pessoa jurídica responsável por controlar aplicações, lançamentos, baixas, suspensões, transferências de multas de trânsito é o Detran/GO que se trata da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado de Goiás, decorrendo daí a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4.3. Sendo assim, ainda que o auto de infração não tenha sido aplicado pelo Detran, a transferência da pontuação e seus reflexos financeiros são de sua responsabilidade. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de cassar a sentença proferida, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para possibilidade de emenda a inicial para inclusão no polo passivo do ente autuador. 6 . Diante do provimento recursal, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários. 7. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5795846-30.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE ANULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E ALTERAÇÃO CADASTRAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III da CF e, sendo o DETRAN o órgão responsável pela alteração cadastral pretendida, possuem, ambos, legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10210383120248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora nova fundamentação seja desnecessária, cumpre reiterar que o requerente, ora recorrido, se desincumbiu do ônus de provar o pagamento dos seguintes débitos:

DUA no valor de R$710,03, referente às cotas de IPVA, om vencimento para 19/06/2023 (ID 40270125). Órgão beneficiário foi “ES-SEFAZ DETRAN”.

DUA no valor de R$2.184,62, referente às multas do veículo do qual o autor é proprietário, com vencimento para 30/06/2023. Beneficiário o GOV.ESTADO ES (ID 40270126)

DUA no valor de R$156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), com pagamento em 19/06/2023. Beneficiário o GOV.ESTADO ES (ID 40270128).

Verifico, conforme relatado pelo recorrente, que o DUA descrito no item 1 está com código de barras divergente daquele descrito no comprovante de pagamento. Os demais (itens 2 e 3) estão com os códigos convergentes; e em todos os DUAs as informações de pagamento, vencimento, beneficiário e valor do boleto também estão convergentes.

Ora, a divergência de códigos de barras na hipótese em apreço não pode ser imputada ao requerente, na medida em que não era exigível que fizesse a referida conferência.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RECUSA DO DETRAN-RJ EM REALIZAR VISTORIA VEICULAR EM RAZÃO DE DÉBITO DE IPVA.
CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE AO CÓDIGO CONSTANTE DO BOLETO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
E CONDENANDO O DETRAN A REALIZAR A VISTORIA, BEM COMO O BANCO BRADESCO E A AUTARQUIA A PAGAREM A QUANTIA DE R$7.000,00 AO AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE FORMA SOLIDÁRIA. APELO DO DETRAN, IMPUGNANDO O VALOR DA CAUSA E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSOANTE ART . 292, V, DO CPC, O VALOR DA CAUSA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA SERÁ O VALOR PRETENDIDO, INCLUSIVE A FUNDADA EM DANO MORAL. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O AUTOR REQUEREU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$100.000,00, O VALOR DA CAUSA FOI CORRETAMENTE FIXADO. NO MÉRITO, CINGE-SE A CONTROVÉRSIA A VERIFICAR SE O DETRAN RECEBEU O PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO EXERCÍCIO DE 2017, E SE RECUSOU INDEVIDAMENTE A REALIZAR A VISTORIA ANUAL DO VEÍCULO DO AUTOR . CASO POSITIVO, CABE ANALISAR SE OS FATOS ENSEJAM DANOS MORAIS, A SEREM REPARADOS PELO APELANTE, E O QUANTUM INDENIZATÓRIO. DETRAN QUE NÃO RECEBEU A INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO RELATIVO AO IPVA DO EXERCÍCIO DE 2017,
VISTO QUE O CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO COM VENCIMENTO 24/01/2017 (PRIMEIRA PARCELA DO IPVA) NÃO CORRESPONDE A ESTE. FATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO AUTOR, A QUEM NÃO ERA EXIGÍVEL FAZER A CONFERÊNCIA, POR DE CERTO JAMAIS IMAGINAR QUE PUDESSE TER HAVIDO ALGUM ERRO OU PUDESSE TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE QUANDO DO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO PELA CASA LOTÉRICA, VINCULADA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS NARRADOS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU, POR TER ACEITADO O CREDENCIAMENTO DA LOTÉRICA, TRATANDO-SE A HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, E SOBRE O DETRAN, QUE FIGURA NA GRD JUNTAMENTE COM A SEFAZ/RJ .
PRECEDENTE. DETRAN QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO RECUSAR A VISTORIA DO VEÍCULO DO AUTOR EM AGOSTO DE 2017 (OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS VEÍCULOS À ÉPOCA DOS FATOS), EIS QUE O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO SUBORDINA A CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS, ENCARGOS E MULTAS DE TRÂNSITO E AMBIENTAIS REGISTRADOS NO CADASTRO DO VEÍCULO (ART. 131, § 2º, CTB). NÃO OBSTANTE, A LEI Nº 7718 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017 DISPÕE QUE A INADIMPLÊNCIA DO IPVA NÃO PODE CONSTITUIR IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DA VISTORIA VEICULAR, E A PORTARIA DO DETRAN-RJ/2017 DETERMINA O CUMPRIMENTO DA REFERIDA LEI, E, MUITO EMBORA SEJAM POSTERIORES À ÉPOCA DA RECUSA PELO DETRAN EM REALIZAR A VISTORIA, DEVERIAM TER SIDO APLICADAS PELO MESMO TÃO LOGO ESTIVESSEM EM VIGOR, CONTUDO A VISTORIA SOMENTE FOI AGENDADA EM JUNHO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, EM 04/09/17 . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00155948920178190087 202000197585, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 11/02/2021, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA . CASA LOTÉRICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA AGÊNCIA LOTÉRICA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ELEVANDO A SUPOSTA DÍVIDA COM A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE MORA.
CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO PELA CONSUMIDORA QUE NÃO CORRESPONDE AO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DA FATURA . ERRO DE DIGITAÇÃO OU FRAUDE. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À CONSUMIDORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE DEVE SER MANTIDA. CANCELAMENTO DA DÍVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00150679520178190004 202000126453, Relator.: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 15/04/2021, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. DETRAN-RJ E BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.
PAGAMENTO DE MULTA VIA BOLETO QUE NÃO FOI REPASSADO À AUTARQUIA ENSEJANDO A IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO
. PRETENSÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO BANCO E AUTARQUIA RÉUS. 1- Preliminarmente, observo que a parte autora não se insurge quanto à omissão - ou rejeição implícita - existente sobre seu pleito de repetição de indébito em razão de ter pago em duplicidade a multa em discussão, de modo que se declara preclusa a referida questão;
2- Adentrando o mérito, observo que a responsabilidade de ambas as partes pelo evento danoso em tela é objetiva, na forma do art . 14, do CDC/90 (Itaú) e do art. 37, § 6º, da CRFB/88 (Detran-RJ).
Assim, demonstrado ainda que de forma mínima o evento, compete aos réus comprovar o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado e a sua conduta; 3-
Considerando que os elementos dos autos apontam a provável ocorrência de pagamento de boleto fraudado, observamos que a jurisprudência desta Corte atribui à instituição financeira a efetiva conferência dos dados para que o pagamento do boleto se destine a pessoa diversa do correto beneficiário, sob pena de responsabilização em razão da Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do verbete sumular 479-STJ e 94-TJRJ.
Tal fato se reveste de especial característica na presente demanda, uma vez que, da narrativa incontroversa dos autos, observamos que o pagamento foi realizado diretamente em um dos caixas do banco . Assim, resta configurada a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso em tela; 4- Contudo, e notadamente em se considerando que não mais subsiste o interesse de agir da autora quanto à baixa das infrações em razão dos pagamentos realizados a posteriori, entendemos, à luz da jurisprudência deste E. Tribunal, que a compensação de boleto fraudado em razão da não conferência dos dados pelo banco exclui a responsabilidade da autarquia pelos danos causados, uma vez que tais fatos se excluem do campo do Risco Administrativo; 5- Danos morais configurados. O quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo se revela proporcional em uma análise segundo o método bifásico de arbitramento . Inteligência do verbete sumular 343-TJRJ; 6- Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento e recurso interposto pelo Detran-RJ a que se concede provimento. (TJ-RJ - APL: 02707423420188190001, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

Diante disso, ainda que o recorrente alegue que os valores não tenham sido inseridos nos cofres públicos, o requerente comprovou o pagamento dos DUAs e, por outro lado, requeridos não apresentaram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes cabiam, conforme aduz o art. 373, inciso II, do CPC, conforme consignado na sentença recorrida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)